Tribunal: TJDFT
Processo: 0722200-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, determinar a autorização; o custeio do tratamento prescrito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a parte opta em não exercer seu direito de apresentar resposta, fazendo recair sobre si os efeitos da revelia.

3. A Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência. Por seu turno, a Resolução normativa no 395 da ANS preconiza a necessidade de autorização imediata do procedimento médico nos casos de risco à vida. Constatada a demora na autorização do procedimento de emergência, somente realizado meses após a solicitação médica – e apenas em razão da judicialização do caso –, resta patente a conduta antijurídica.

4. O sofrimento provocado pela demora do plano de saúde em autorizar à realização do procedimento na parte autora, que corria risco de óbito, é apto a ensejar a compensação por dano moral.

5. Recurso conhecido e desprovido.